Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739772-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILEU JOSE PEREIRA APELADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes, noticiada em id 57980859 e subscrita por procuradores de ambas as partes com poderes para transigir, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora